Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732896-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE MORAIS HOLLANDA AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana de Morais Hollanda contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais n. 0707944-03.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 199114943 e 204122477 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator